Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702257-24.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ORLA DO LAGO PARANOÁ. ATUAÇÃO DA AGEFIS. SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. ÁREA IRREGULAR. ATO DEMOLITÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO NEGADO PROVIMENTO. A ocupação irregular de terras públicas não gera direitos de posse ou de propriedade do particular sobre bem público, impassível de usucapião. É certo que a utilização de bens do Distrito Federal, por terceiros, poderá ser anuída, mediante concessão, autorização ou permissão do ente público, conforme o caso e o interesse público, na forma da lei (art. 48, LODF). No entanto, no presente caso, a Agravante não demonstrou preencher nenhum destes requisitos, nem tampouco prova de titularidade da área atingida pela atuação da AGEFIS, donde se infere tratar-se de mera detenção, não autorizada nem permitida por lei. O critério utilizado pela Vara do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, para desobstrução de apenas 30 metros da orla do Paranoá, referente a Área de Proteção Permanente, foi definido como questão de prioridade, tendo em vista intervenção humana em área pública considerada valiosa para a preservação dos recursos naturais. No entanto, a extrapolação desse limite, quando observada atuação dentro da área pública, e dentro dos preceitos legais, não se sujeita a qualquer tipo de reprimenda judicial, tendo em vista o disposto art. 51, da LODF e § 1o do art. 178, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal A área que margeia o Lago Paranoá, há muito, deveria ter sido restituída à população local, para consolidação do bem-estar e deleite coletivo, nos termos do disposto no art. 67, III, do PDOPT, em vez de permanecer na guarda de poucos afortunados, atingindo interesses meramente privados, em detrimento do interesse público. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. A recorrente alega violação aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Flávia Pias de Oliveira Ramos, OAB/DF 31.673. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada, Flávia Pias de Oliveira Ramos, OAB/DF 31.673, conforme requerido pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012